Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603706-20.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão julgador: FLAVIA DA COSTA VIANA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
28/06/2023
Número: 0603706-20.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dra. Flavia da Costa Viana
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - WALDIR MUGUET - ELEIÇÕES 2022 - AGIR
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 WALDIR ALVES MUGUET DEPUTADO
FEDERAL (INTERESSADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
WALDIR ALVES MUGUET (REQUERENTE)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43624197
22/06/2023
22:43
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.060

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603706-20.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FLAVIA DA COSTA VIANA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 WALDIR ALVES MUGUET DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
REQUERENTE: WALDIR ALVES MUGUET
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
DESPESAS COM ADVOGADO E CONTADOR CUSTEADAS PELO
PARTIDO. GASTO NÃO DECLARÁVEL. ARTIGO 25, § 1º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. PRECEDENTES DO TSE E DESTA
CORTE. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA.
ATRASO IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A ANÁLISE E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Não é obrigatório o registro, na prestação de contas, de despesa relativa a
honorários de serviços advocatícios e de contabilidade quando custeada por
pessoa física, candidatos ou partidos, por não se qualificar como doação ou
receita, nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Precedente TSE.

1.1. Em recente julgado, o TSE deliberou que “com base na Lei nº 9.504/1997
(Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de contas a
comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por
não se qualificar como doação ou receita.” (REspE nº 0600402-75).

2. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é
obrigatória a abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias
contados da concessão do CNPJ.

2.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período
pode ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e
a efetiva análise das contas.

3. Contas aprovadas com ressalvas.
Num. 43624197 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222425253000000042585934
Número do documento: 23062222425253000000042585934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:14:26

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Curitiba, 21/06/2023

RELATOR(A) FLAVIA DA COSTA VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Waldir Alves Muguet,
filiado ao partido AGIR, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições
de 2022.

O candidato obteve 126 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 2.183,00, referentes a
recursos estimáveis em dinheiro provenientes do partido político. Não houve o repasse de
recursos do FEFC ou do Fundo Partidário (ID 43325833).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, opinando pela
aprovação das contas com ressalvas, e apontou a ausência de comprovação de gastos
com advogado e contador, bem como atraso na abertura da conta bancária (ID
43583919).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas
com ressalvas (ID 43595633).

Considerando a ausência de informação quanto ao custeio dos serviços
advocatícios e contábeis, os autos foram novamente enviados ao Setor Técnico para que
informasse se houve o devido lançamento das mencionadas despesas nas prestações de
contas da agremiação, em ambas as esferas, e, se possível, indicasse qual teria sido o
valor destinado ao prestador (ID 43596507).

O Setor Técnico informou que na prestação de contas do Diretório Estadual
do AGIR não foram localizados registros individualizados de despesas com serviços
contábeis e jurídicos e identificou o registro de gastos no valor de R$ 290.499,55, com a
devida apresentação do contrato de prestação de serviços, referente ao assessoramento
dos candidatos aos cargos de Deputado Estadual e Federal (ID 43599478).

É o relatório.

Num. 43624197 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222425253000000042585934
Número do documento: 23062222425253000000042585934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:14:26

FUNDAMENTAÇÃO

O modelo democrático de representatividade adotado no Brasil somente é
possível por meio da atuação dos partidos políticos e seus respectivos candidatos. Diante
de tal prerrogativa, a Constituição trouxe como preceito de funcionamento partidário a
obrigação de prestar contas à Justiça Eleitoral, conforme expressa disposição do seu
artigo 17, inciso III. Agremiações e candidatos, ao exercerem suas incumbências na
arena sociopolítica, devem consolidar os pressupostos de uma representação efetiva, o
que somente se mostra possível se a base financeira que viabiliza suas atividades no
período de campanha for pautada na transparência, igualdade de oportunidades,
moralidade e legalidade.

A prestação de contas à Justiça Eleitoral não se trata, assim, de mera
formalidade ou de uma obrigação derivada de arrecadação e uso de recursos públicos
(ainda que o uso destes reforce ainda mais a necessidade fiscalizatória). A prestação de
contas deriva, portanto, da própria lógica da representatividade e da consequente
legitimidade e normalidade do pleito, as quais devem ser protegidas da influência do
poder econômico, devidamente salvaguardas na Carta Constitucional, em seu artigo 14,
parágrafo 9º.

Partidos e candidatos que não observarem o regramento específico sobre
arrecadações e dispêndios incorrem no risco de perverter a livre e justa concorrência na
campanha, corrompendo a formulação de opinião e exercício de vontade do eleitor,
tornando o cenário das campanhas em uma disputa de forças econômicas e não de
ideias e propostas. O suporte financeiro do período eleitoral não deve ser um fator de
preponderância, mas sim um instrumento posto a favor da democracia. Nesse intuito que
a competência da Justiça Eleitoral na análise das prestações de conta visa, a um só
tempo, dar efetividade aos dispositivos constitucionais e legais de regência, pautados na
accountability, quanto reafirmar a legitimidade das disputas.

As prestações de contas são, por conseguinte, uma obrigação imposta a
todos os candidatos e partidos que participaram da disputa eleitoral a apresentação de
suas contas de campanha à Justiça Eleitoral, por expressa previsão no art. 28 da Lei
nº9.504/97, que assim dispõe:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

I – no caso dos candidatos às eleições majoritárias, na forma disciplinada pela Justiça
Eleitoral;

II – no caso dos candidatos às eleições proporcionais, de acordo com os modelos
constantes do anexo desta lei.

§ 1º As prestações de contas dos candidatos às eleições majoritárias serão feitas pelo
próprio candidato, devendo ser acompanhadas dos extratos das contas bancárias
referentes à movimentação dos recursos financeiros usados na campanha e da relação dos
cheques recebidos, com a indicação dos respectivos números, valores e emitentes.

§ 2º As prestações de contas dos candidatos às eleições proporcionais serão feitas pelo
próprio candidato.
Num. 43624197 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222425253000000042585934
Número do documento: 23062222425253000000042585934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:14:26

(...)

Tal dever apresenta ainda maior relevância no atual contexto, no qual as
candidaturas são financiadas com expressivos somatórios de recursos públicos,
provenientes tanto do Fundo Partidário - FP como do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, o que demanda um controle ainda mais rígido das movimentações
de recursos havidas nas campanhas.

A partir dessas balizas é que se passa a analisar a presente Prestação de
Contas.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais opinou pela aprovação com
ressalvas das contas, diante das seguintes inconsistências:

a) Omissão de despesas com advogado e contador:

Constou no parecer conclusivo (ID 43583919) a identificação da prestação de
serviços contábeis e de advocacia, sem a respectiva informação de doação ou
pagamento por terceiros.

Encaminhados os autos à Seção de Contas Eleitorais para que fosse
informado a respeito de eventual custeio dos serviços advocatícios e contábeis pela
Direção Nacional ou pela Direção Estadual do Partido AGIR, houve a apresentação de
novo Parecer Técnico no ID 43599478, tendo sido consignado que:

“Da análise da prestação de contas entregue pelo Diretório Estadual do Partido AGIR não
foram localizados registros individualizados de doação e/ou pagamento de serviços
contábeis e jurídicos para o candidato Waldir Muguet.

Verificou-se, todavia, existência de registro de despesas com serviços contábeis e jurídicos
no importe de R$ 290.499,55 (duzentos e noventa mil quatrocentos e noventa e nove reais
e cinquenta e cinco centavos). Da análise do contrato de prestação de serviços juntado no
id. 43511319 verificou-se a existência de cláusula com informação de que o contrato se
refere a “assessoramento aos candidatos a Deputado Estadual e Federal, incluindo ainda a
prestação de contas eleitoral e o serviço de contabilidade”.

Da análise da prestação de contas entregue pelo Diretório Nacional do Partido AGIR não
foram localizados registros de doação de serviços contábeis e jurídicos para o candidato
Waldir Muguet”.

A respeito do pagamento de honorários de serviços advocatícios e de
contabilidade efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos, o artigo 23, parágrafo
10, da Lei nº 9.504/1997- acrescido pelo artigo 2º, da Lei nº 13.877/2019 - reproduzido no
artigo 25, parágrafo 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, assim dispõe:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em dinheiro para
campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta lei.

§ 10. O pagamento efetuado por pessoas físicas, candidatos ou partidos em decorrência de
Num. 43624197 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222425253000000042585934
Número do documento: 23062222425253000000042585934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:14:26

honorários de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de
serviços em campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial
decorrente de defesa de interesses de candidato ou partido político, não será considerado
para a aferição do limite previsto no § 1º deste artigo e não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro.

Depreende-se do dispositivo acima transcrito que não há obrigatoriedade de
registro de despesa relativa a honorários advocatícios e de contabilidade, quando
custeada por pessoa física, candidatos ou partidos na prestação de contas, porquanto
não constitui doação de serviço estimável em dinheiro.

Ademais, o Tribunal Superior Eleitoral, em recente julgado (Recurso Especial
Eleitoral nº 0600402-75.2020.6.25.0018, julgado em 11/05/2023), deliberou que os
serviços advocatícios prestados para campanha não estão sujeitos à declaração para a
Justiça Eleitoral, tendo o eminente Relator, Ministro Sergio Silveira Banhos, pontuado que
“com base na Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) não há como exigir do prestador de
contas a comprovação de gasto que não seja declarável por previsão legal, por não
se qualificar como doação ou receita”.

Esta Corte, em 05/06/2023, aplicou o novo entendimento do TSE nos autos
de Prestação de Contas nº 0603072-24, de relatoria do Des. Fernando Wolff Bodziak,
tendo definido que “na linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral não há que se
falar em irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos
com honorários advocatícios e contábeis”.

b) Intempestividade na abertura da conta corrente:

Constou no parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo
para abertura de conta bancária específica, previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e para as candidatas ou os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil
ou em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do
Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

§ 1º A conta bancária deve ser aberta em agências bancárias, postos de atendimento
bancário ou por meios eletrônicos: (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

I - pela candidata ou pelo candidato, no prazo de 10 (dez) dias contados da concessão
do CNPJ pela Secretaria da Receita Federal do Brasil;

Cumpre observar que a abertura das contas bancárias constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, de acordo com o disposto no
artigo 3º, I, “c” da citada Resolução TSE, com o objetivo de fiscalizar a arrecadação dos
recursos e a realização de gastos pelos partidos e, assim, conferir transparência às
Num. 43624197 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222425253000000042585934
Número do documento: 23062222425253000000042585934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:14:26

contas eleitorais.

A legislação eleitoral determina a divisão dos recursos de campanha em três
contas distintas, conforme sua origem, a saber: (i) Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), (ii) Fundo Partidário e (iii) outros recursos.

O prazo de 10 dias a partir da concessão do CNPJ fixado para a abertura de
conta bancária aplica-se somente à conta específica, que é aquela destinada ao
recebimento de doações para campanha e de recursos próprios do candidato. Por esta
conta devem ser movimentados todos os recursos recebidos da fonte “outros recursos”,
ou seja, aqueles provenientes de pessoas físicas ou do próprio candidato.

Diferentemente da conta bancária específica, as contas para o recebimento
de verbas públicas oriundas do FEFC e do Fundo Partidário precisam ser abertas apenas
se e quando forem recebidos recursos dessa natureza (Enunciado nº 5, I Jornada de
Direito Eleitoral – TSE).

Entretanto, a inobservância do prazo legalmente estabelecido para abertura
da conta “doações de campanha” é considerada uma falha de natureza formal, que não
enseja a desaprovação das contas, nas hipóteses em que não se verifica a existência de
qualquer prejuízo à sua regularidade – sobretudo se considerado que não houve
movimentação financeira na campanha antes da abertura da conta bancária.

Nesse sentido é o entendimento deste TRE/PR:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. VEREADORA. DESAPROVAÇÃO. MATERIAL DE PROPAGANDA.
ADESIVOS. DECLARAÇÃO COMO DOAÇÃO ESTIMÁVEL REALIZADA PELA PRÓPRIA
CANDIDATA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO COM RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELAS CONTAS DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE EVIDENCIADA.
RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS
VALORES AO TESOURO NACIONAL. PROVIDÊNCIA NÃO DETERMINADA EM
SENTENÇA. VEDAÇÃO AO REFORMATIO IN PEJUS. IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS COM PESSOAL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO
ART. 35, §12º, DA RES. TSE Nº 23.604/2019. PAGAMENTO DE UM DOS PRESTADORES
DE SERVIÇOS COM CHEQUE NÃO CRUZADO. IRREGULARIDADES EVIDENCIADAS.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ANTERIOR.
FALHA FORMAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE PARA AFASTAR A DESAPROVAÇÃO.
GRAVIDADE DAS IRREGULARIDADES REMANESCENTES. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

[...]

3. O atraso na abertura da conta bancária é uma irregularidade de menor relevância quando
inexistentes indícios de movimentação financeira anterior à data da abertura.

[...]

(TRE-PR, PC nº 060028545, Rel. Dr. Carlos Mauricio Ferreira, Data 22/03/2022)

Num. 43624197 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222425253000000042585934
Número do documento: 23062222425253000000042585934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:14:26

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESPESA COM
COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PELO CANDIDATO. DESPESA DE
NATUREZA PESSOAL. RECURSOS PRÓPRIOS. VALOR BAIXO. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ABERTURA EXTEMPORÂNEA DE
CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADES PASSÍVEIS DE RESSALVAS. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

3. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto período pode ser
ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e efetiva análise das contas. Precedentes
TRE/PR.

[...]

TRE-PR, RE 0600253-67, Rel. Dr. Rogério de Assis, Data 21/05/2021)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA - CANDIDATO AO CARGO
DE DEPUTADO ESTADUAL. NÃO ELEITO - LEI N° 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°
23.553/17 - INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS
PARCIAL E FINAL - EXTRATO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO ASSINADO PELO
PRESTADOR, PELO ADMINISTRADOR FINANCEIRO E PELO CONTADOR - ABERTURA
INTEMPESTIVA DAS CONTAS BANCÁRIAS - IRREGULARIDADES QUE NÃO
COMPROMETERAM A FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE DAS CONTAS - CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

[...]

3. A abertura intempestiva das contas bancárias de campanha é irregularidade que enseja
aposição de ressalva, quando não há prejuízo à análise e fiscalização das contas.

[...]

(TRE-PR, PC nº 0603132-36, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJ 30/09/2020)

No caso, a concessão do CNPJ de campanha pela Receita Federal se deu
em 15/08/2022, enquanto que a abertura da conta específica se deu em 02/09/2022,
conforme se vê:

No caso em tela, verifica-se que a conta “doações para campanha” foi aberta
com apenas 8 dias de atraso em relação ao previsto no artigo 8º, § 1º, I, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, de modo que não trouxe qualquer prejuízo à fiscalização das contas,
revelando-se suficiente, neste ponto, a mera aposição de ressalvas.

Num. 43624197 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222425253000000042585934
Número do documento: 23062222425253000000042585934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:14:26

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as
contas de Waldir Alves Muguet, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal,
pelo partido AGIR, nas Eleições de 2022, nos termos do artigo 74, II, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.

FLAVIA DA COSTA VIANA
Relatora

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603706-20.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATORA: DRA. FLAVIA DA COSTA VIANA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
WALDIR ALVES MUGUET DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO: ANA
CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A - REQUERENTE:
WALDIR ALVES MUGUET - Advogados do REQUERENTE: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-
A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR89124-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto da
Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 21.06.2023

Num. 43624197 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FLAVIA DA COSTA VIANA - 22/06/2023 22:42:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23062222425253000000042585934
Número do documento: 23062222425253000000042585934
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/06/2023 13:14:26